Tribunal: STF
Processo: Rcl 55073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco BTG Pactual S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferido nos autos nº 0020250-30.2019.5.04.0203. A parte reclamante alega que, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento, foi incluída no polo passivo de execução trabalhista como responsável solidária pelos débitos, de modo que foi afastado o disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, da CLT e art. 513, § 5º, do CPC, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), em clara afronta à Súmula Vinculante 10.  



    2. É o relatório. Decido.  



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    4. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.  



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria. 



    6. No caso em exame, o reclamante foi inserido na Execução Trabalhista nº 0020250-30.2019.5.04.0203 como responsável solidário pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico.   



    7. Após sua inclusão no polo passivo da execução, o reclamante apresentou embargos de terceiro, que foram rejeitados. Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado, ensejando a decisão impugnada na presente reclamação. Nela, o Tribunal Regional do Trabalho consignou que “a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A”, restando demonstrada a existência de grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º da CLT. Ademais, a partir do conjunto probatório dos autos, reconheceu a existência de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT.  



    8.  Nesse contexto, não vislumbro qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regras constantes da CLT — arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A — que, segundo entendimento do Juízo de origem, são suficientes para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. O descontentamento da parte reclamante, portanto, representa apenas sua irresignação com o resultado do julgamento que, aplicando os dispositivos em questão, reconheceu a existência de grupo econômico e a fraude na transferência, a atrair a responsabilidade solidária do ora reclamante pelos débitos trabalhistas. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.   



    9. Por fim, a única forma de superar as premissas do julgado, quanto à comprovação da fraude na execução e à configuração de grupo econômico, seria mediante reexame ou dilação probatória, o que é inviável em reclamação (Rcl 3.963-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 4.057, Rel. Min. Ayres Britto). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações também ajuizadas pelo ora reclamante: Rcl 51.805, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 51.815, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 51.803, Rel. Min. André Mendonça.  



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator